Tribunal: TJSP
Processo: 1113069-57.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Processo – Embargos do devedor – Indeferimento da petição inicial e extinção por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular – Embargante que, ao ser indeferida gratuidade processual e desprovido recurso de agravo de instrumento, teve prazo para recolher as custas e despesas iniciais e não o fez – Pedido de gratuidade renovado no recurso de apelação, desacompanhado

Ementa:
Processo – Embargos do devedor – Indeferimento da petição inicial e extinção por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular – Embargante que, ao ser indeferida gratuidade processual e desprovido recurso de agravo de instrumento, teve prazo para recolher as custas e despesas iniciais e não o fez – Pedido de gratuidade renovado no recurso de apelação, desacompanhado de documento da atual situação econômico-financeira – Falta de transparência no comportamento – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo fundados no art. 485, inciso IV, do novo CPC – Observância do devido processo legal – Recurso desprovido.